Tribunal: TJMT
Processo: 0006559-45.2018.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006559-45.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANK JOSE DA SILVA (APELANTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), ELIEZER DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 062.220.651-63 (VÍTIMA), ANA CONCEICAO BASSAN EGUES - CPF: 022.963.321-88 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANK JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DO CTB) – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS A EVIDENCIAR O ESTADO DE EMBRIAGUEZ – IMPOSSIBILIDADE – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ ALIADOS ÀS PROVAS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DO APELANTE – PLEITO SUBSIDIÁRIO –REVOGAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL QUE NÃO PODE SER AFASTADA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas de condução de veículo automotor, sob influência de álcool, em razão do Termo de Constatação Etílica que comprovou sinais de embriaguez, corroborado pelos testemunhos dos policiais e a confissão do apelante, necessária a manutenção da condenação pelo delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor se trata de sanção penal prevista no tipo legal discriminado no preceito secundário do art. 306 da Lei n. 9.503/1997, sendo certo que referida norma prevê penas cumulativas e não alternativas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006559-45.2018.8.11.0006

APELANTE: FRANK JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que condenou Frank Jose da Silva pela prática do crime do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (id. 109050677).

A defesa nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu à justificativa de que não existem provas suficientes à condenação.

Subsidiariamente, acaso mantida a condenação, requer seja revogada a decisão de suspensão da CNH do recorrente, ao argumento, que o apelante trabalha na função de motorista, sendo que tal suspensão indubitavelmente acarretará a dispensa do mesmo, eis que impossibilitado de exercer sua função (id, 109050699).

O Ministério Público, nas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recuso de apelação (id. 109050712).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso (id. 116319972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANK JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente a defesa nas razões de apelação, pretende a absolvição do réu à justificativa de que não existem provas suficientes à condenação, com fundamentos no art. 386, incisos III e VII, do Código Penal.

Extraia-se da denúncia que:

“No dia 14 de janeiro de 2018, por volta de 23h, em via pública, localizada na Rua dos Canários, S/N, bairro Cidade Alta, neste município de Cáceres-MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
FRANK JOSÉ DA SILVA
, em concurso formal, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que foi constatado mediante sinais clínicos indicativos de tal alteração, resultando em lesão corporal de natureza grave em face de Ana Conceição Bassan Egues e Eliezer dos Santos Oliveira.

Segundo apurado, na data dos fatos, as vítimas trafegavam em uma motocicleta Twister 250, placa KAF 5815 pela rua Lavapés, sentido centro-bairro, sendo que o condutor do veículo era o Eliezer e a passageira, Ana.

Na sequência, ao chegarem no cruzamento com a rua dos Canários as vítimas foram abalroadas pelo denunciado, que pilotava uma motocicleta Honda Biz de cor prata, que transitava pela rua dos Canários.

Ato contínuo, as vítimas foram socorridas pelo Como de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Regional de Cáceres, sendo que a vítima
Eliezer
sofreu uma lesão na cabeça (fls. 32/33), enquanto que
Ana
fraturou o antebraço do lado esquerdo, bem como sofreu várias escoriações pelo corpo (fls. 42/50).

Por fim, ao chegarem no local do fato, os policiais militares abordaram o denunciado, que apresentava sinais de embriaguez conforme termo de constatação etílica (fls. 05), sendo, diante dos fatos, preso em flagrante e encaminhado à Delegacia.

Assim agindo, o denunciado
FRANK JOSÉ DA SILVA incorreu na prática criminosa descrita no artigo 303, §2° (por duas vezes) da Lei 9.503/97 c/c art. 70 do Código Penal
. ”
(Sic – id. 109050662 – fls. 01/03).

Após regular instrução processual, o juiz de primeiro grau desclassificou a imputação do artigo 303, § 2°, da Lei n. 9.503/97, para a prevista no artigo 306,
caput
, da mesma Lei.

Malgrado a condenação, o apelante sustenta não haver provas suficientes a sua condenação.

Razão não lhe assiste.

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 109050662 – fls. 06), boletim de ocorrência (id. 109050662 – fls. 07/09), termo de constatação etílica (id. 109050662 – fls. 10/11) e demais provas colhidas no caderno processual.

No tocante à autoria delitiva, passo a esquadrinhar as provas constantes nos autos.

Perante autoridade policial, o policial Sander da Silva Gonçalves, declarou que a equipe policial foi acionada para atender um acidente de trânsito e, ao abordar o apelante Frank José da Silva, relatou que apresentava sinais de embriaguez:

“(...) QUE GU PM deslocou até o local dos fatos, onde se depararam com o acidente de trânsito; QUE ao abordar um dos envolvidos FRANK JOSÉ DA SILVA,
que apresentava sinais de embriaguez
; QUE diante dos fatos foi dada voz de prisão ao suspeito que foi conduzido para esta delegacia; (...).”
(Sic – id. 109050662 – fls. 13)

Na audiência de instrução e julgamento, o policial Luiz Damião da Silva ratificou o depoimento prestado pelo seu colega perante autoridade policial, ao relatar que o apelante estava sob a influência de álcool.

“(...). Chegamos lá o fato já tinha ocorrido e colhemos declarações de algumas testemunhas e eles relataram que no cruzamento, na presencial ocorreu o acidente.
Em seguida ele estava conversando, perguntei se ele havia ingerido alguma bebida alcoólica e ele disse que pouco mas tinha ingerido
. Diante dessa situação o Bombeiros conduziu uma senhora que houve fratura exposta, duas pessoas. No CISC ele foi convidado a fazer o teste de bafômetro, ele se recusou, porém aí nós fizemos o auto de constatação e os autos inflacionários, conduzir veículo sob a influência de álcool
, estava com os olhos avermelhados, porém já tinha confirmado que tinha ingerido bebida alcoólica, porém se recusou também a fazer o teste etílico
. Promotor:
Aqui consta algumas características que o senhor assinalou, olhos vermelhos, desordem nas vestes
. Testemunha:
Sim, aparentava
. Promotor:
Dificuldade de equilíbrio, fala alterada
. Testemunha:
Assim meio enrolado
. (...)”.
(Sic – Sentença id. 109050677 – fls. 01/04).

O apelante Frank Jose da Silva, em depoimento judicial, confessou ter ingerido bebida alcoólica, naquele dia, na hora do almoço, na casa de um parente
(mídia – id. 109050680).

Pois bem.

Em que pese à defesa sustentar que não estão presentes nos autos provas a evidenciar a condenação do réu, restou confirmado pelo contexto probatório que o imputado conduziu seu veículo, após ter ingerido bebida alcoólica, como por ele confessado.

Aliado às provas testemunhas, é o Termo de Constatação Etílica (id. 109050662 – fls. 10/11), atestando que o réu apresentava olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, falante, dificuldade no equilíbrio, fala alterada.

Destarte, embora a defesa argua que não há provas a evidenciar a condenação do acusado pelo crime do artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97, os fatos, principalmente, seu estado de embriaguez, foram confirmados pelos policiais, que atenderam a ocorrência.

Assim, em que pese a não realização do exame pericial para constatar o grau de alcoolemia, é assente o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que
“com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2º incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro”
, e nesse sentido,
“o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça”
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018).

De tal modo, os depoimentos dos policiais
são harmoniosos e correntes, corroborado pela confissão do réu, razão pela qual não há falar em insuficiência de provas capaz de alterar o resultado do julgamento.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a revogação da decisão de suspensão da CNH do recorrente, ao argumento, que o apelante trabalha na função de motorista, sendo que tal suspensão indubitavelmente acarretará a dispensa do mesmo, eis que impossibilitado de exercer sua função.

Razão não lhe assiste.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor se trata de sanção penal prevista no tipo legal discriminado no preceito secundário do artigo 306 da Lei n. 9.503/1997, sendo certo que referida norma prevê penas cumulativas e não alternativas.

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Ademais, importante ressaltar que o fato de o apelante necessitar da habilitação para exercer sua profissão em nada prejudica a observância do mandamento legal, porquanto a lei não faz qualquer restrição que o diferencia dos demais condutores.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §°1, I, DA LEI N. 9.503/97) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA. [...]. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ALEGADA NECESSIDADE DA CNH PARA O LABOR – IMPOSSIBILIDADE – PENA QUE NÃO É UMA FACULDADE DO JUIZ, MAS SIM NORMA COGENTE PREVISTA NO TIPO PENAL – CONDENAÇÃO MANTIDA.

O preceito secundário do tipo previsto nos art. 306 do CTB exige, e não faculta ao juízo, a aplicação cumulativa das penas de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, além de multa. RECURSO DESPROVIDO
. (TJSC, Apelação Criminal n. 0002797-09.2016.8.24.0045, de Palhoça, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, j. 04/02/2021).

Desta forma, impossível o pleito de revogação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022